Tribunal: TJDFT
Processo: 0738495-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738495-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABNAGNO DA SILVA AGUIAR AGRAVADO: COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ABNAGNO DA SILVA AGUIAR em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0734298-30.2022.8.07.0003, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante. O agravante alega que houve determinação de penhora no rosto dos autos no 0729004-94.2022.8.07.0003, em seu desfavor, mas que os valores da indenização reconhecida na sentença se referem a danos materiais e lucros cessantes, consistindo em verba impenhorável. Explica que o valor dos danos materiais será utilizado para quitação do veículo utilizado para o trabalho do agravante, e que a penhora, se mantida, deve ser limitada ao valor recebido a título de danos morais. Destaca que a causa da indenização penhorada se relaciona com o roubo do veículo utilizado pelo agravante como instrumento de trabalho, razão pela qual faz jus à impenhorabilidade. Afirma que o valor será revertido em favor do credor fiduciário, que detém preferência em virtude da garantia real objeto do contrato de alienação fiduciária. Acrescenta que os lucros cessantes ostentam natureza salarial no presente caso, pois se referem ao período em que o agravante deixou de trabalhar, causado pelo imbróglio criado pela seguradora após o roubo do veículo. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a antecipação da tutela recursal, ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão recorrida para que seja levantada a penhora no rosto dos autos no 0729004-94.2022.8.07.0003. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante na sentença exequenda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 170171356 dos autos originários): Não acolho a impugnação do devedor. A natureza das verbas elencadas pelo mesmo não é de natureza impenhorável, não se enquadrando em qualquer previsão do art. 833, CPC. Danos materiais, morais, bem como lucros cessantes não configuram verba impenhorável. Ademais, atual jurisprudência dos Tribunais superiores passaram a entender que verba de natureza salarial também é penhorável (AgInt no REsp n. 2.013.956/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.) e (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019). Por fim, conforme jurisprudência do STJ, firmada em sede de Resp No 1.330.567 - RS, referido Tribunal Superior estabeleceu conforme segue: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10.12.2014, DJe de 19.12.2014) Portanto, valor bloqueado, mesmo salarial, mas que não seja referente ao salário percebido no mês atual, deve ter a constrição mantida. Assim, não se sustenta a argumentação do réu, visto que o veículo foi roubado há mais de ano. Assim, não acolho a impugnação quanto à determinação de penhora no rosto dos autos. Portanto, observe-se o prazo para pagamento voluntário. Intimem-se. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora sobre direito pleiteado em juízo, bem como de crédito em ação na qual o executado é credor. Vejamos: Art. 857. Feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito. § 1o O exequente pode preferir, em vez da sub-rogação, a alienação judicial do direito penhorado, caso em que declarará sua vontade no prazo de 10 (dez) dias contado da realização da penhora. § 2o A sub-rogação não impede o sub-rogado, se não receber o crédito do executado, de prosseguir na execução, nos mesmos autos, penhorando outros bens. (...) Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça no sentido de ser possível a penhora no rosto de processo em fase de conhecimento, já que, mesmo havendo mera expectativa de direito, existe a possibilidade de satisfação da dívida. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROCESSO DE CONHECIMENTO. EXPECTATIVA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. BENS. BLOQUEIO. VIABILIDADE. 1. A constrição realizada por meio de penhora em rosto de autos é meio admissível para a satisfação da dívida, máxime quando o devedor não indica outros bens para adimplemento ou quando infrutíferas as buscas realizadas pelo credor. Inteligência do artigo 860 do Código Civil. 2. A penhora no rosto dos autos não se restringe a bens ou valores adjudicados ao demandado, mas abrange também aqueles que, ainda, são objetos de controvérsia no processo de conhecimento, sobre os quais o devedor tem apenas expectativa de direito. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1236531, 07226506720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA COM DESTAQUE DOS AUTOS. ART. 860 DO CPC. RITO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXPECTATIVA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A penhora com destaque nos autos (ou no rosto dos autos) recai sobre direito litigioso postulado pelo devedor, mas credor em outra ação, a fim de que, na hipótese de êxito, o valor seja revertido para o exeqüente. 2. Essa modalidade de constrição se restringe a bens ou valores já adjudicados ao demandado, mas abrange também aqueles ainda objeto de controvérsia no processo de conhecimento, ou seja, sobre os quais o suplicado tem apenas expectativa de direito. 3. Demonstrada a expectativa de que a devedora receba crédito em outra ação judicial, na qual se pretende a penhora com destaque nos autos, mostra-se viável o deferimento da constrição, nos termos do art. 860 do Código de Processo Civil. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1088422, 07146089720178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 19/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste sentido também entende o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO NA QUAL O DEVEDOR FIGURA COMO CREDOR. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS NÃO REGISTRADA. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. NECESSIDADE DE REGISTRO (LEI 6.015/1973, ARTS. 129, § 9o, E 130). POSSIBILIDADE DE PENHORA. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 129, § 9o, e 130 da Lei 6.015/1973, a eficácia do instrumento de cessão de direitos ou de crédito perante terceiros depende de registro perante o registro público respectivo. Precedentes. 2. Conforme já decidido no âmbito desta Corte, "A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo 'rosto' se pretende seja anotada a penhora requerida" (REsp 1.678.224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/05/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1652373/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 09/10/2020) No presente caso, houve o deferimento da penhora no rosto dos autos no 0729004-94.2022.8.07.0003, em que o agravante figura como autor e obteve sentença de procedência, ainda não transitada em julgado. Transcreve-se o dispositivo: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR a ré a quitar o financiamento do veículo descrito na inicial e a pagar ao autor a diferença entre o valor da quitação e o preço do bem na tabela FIPE, R$ 50.930,00, que deverá ser atualizado com correção monetária pelo INPC desde a data do sinistro, 1o/5/2022, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (artigo 405, do CC), descontados desse montante a ser restituído os débitos de IPVA e multas incidentes sobre o veículo, bem como a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, do CC), e indenização por lucros cessantes de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês desde 2/6/2022 até a efetiva quitação do financiamento e pagamento da diferença que sobrar em favor da parte autora. Em razão da sucumbência mínima do autor, CONDENO a ré a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Com o trânsito em julgado, sem outros requerimentos, arquivem-se. Sentença registrada e assinada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. O agravante explica que a demanda decorreu de sinistro de roubo de veículo utilizado para trabalhar como motorista de aplicativo, ajuizada em desfavor da seguradora, que não honrou suas obrigações. Defende a impenhorabilidade dos valores a serem recebidos. A respeito da impenhorabilidade, o Código de Processo Civil assim determina: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. A despeito das alegações do agravante, a sentença determinou a quitação do financiamento do veículo pela seguradora e o pagamento da diferença que sobejar ao consumidor, correspondendo à valorização do veículo, que não está protegida pela impenhorabilidade. Nesse sentido, a garantia do banco fiduciante está preservada, independentemente dos valores indenizatórios a serem pagos diretamente ao agravante. O caráter indenizatório, ademais, afasta a caracterização do instrumento de trabalho da parte, que não mais subsiste em sua esfera de disposição. Os danos morais pretendidos, de igual forma, não recebem a proteção legal da impenhorabilidade, consistindo em ganho patrimonial passível de ser penhorado para pagamento da dívida, tendo em vista compor o patrimônio do agravante, nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Quanto aos lucros cessantes, sendo referentes à quantia que o agravante deixou de receber pelo seu trabalho em tempo pretérito, ocorre a desnaturalização da natureza de proventos, adquirindo os valores a natureza de créditos passíveis de penhora. Mesmo quanto às verbas salariais, a jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal de Justiça afirma que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, devendo ser analisada caso a caso. Colaciono os julgados mais modernos: PROCESSUAL CIV IL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos de servidor público, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Sendo assim, somado ao decurso do tempo que arrefece a natureza alimentícia das verbas, nota-se que o agravante não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de demonstrar a imprescindibilidade dos valores para sua sobrevivência ou de sua família, de modo que não é possível o reconhecimento da impenhorabilidade pretendida pela parte. Dessa forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como incabível a concessão de antecipação da tutela ou efeito suspensivo ao presente agravo, diante da ausência da probabilidade do direito do agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela ou efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 13 de setembro de 2023 16:38:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador